Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o acórdão padece de vícios; e (ii) examinar a necessidade de concessão excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no ARE 956.677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8.6.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.477.380, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.092.235, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.5.2021.